Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009071-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 031.072.181-46 (AGRAVADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RODRIGUES ALVES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR AGENTES – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
atestado de estudo subscrito pela Gerente de Apoio Administrativo e Penal da Penitenciária Central do Estado, pela Pedagoga do sistema penitenciário, bem como pelo Assistente Administrativo Prisional que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009071-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que alegando, em síntese, que a decisão de fls. 01/02 (ID 127864660) concedeu a remição da pena do reeducando Renato Rodrigues Alves utilizando como base o atestado acostado à fl. 01 (ID 127864667), sem que houvesse a juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado.

Conforme a referida decisão (ID 127864660), o agravado cumpre pena em regime fechado e comprovou ter estudado 137 (cento e trinta e sete) horas/aula nos anos de 2019 e 2020, motivo pelo qual obteve a remição de 11 (onze) dias de pena.

A irresignação foi recebida (ID 127864659) e as contrarrazões apresentadas (ID 127864663), tendo o juízo
a quo
mantido, em juízo de retratação, a decisão objurgada (ID 127864664).

Em parecer emitido na peça de ID 132295153, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RODRIGUES ALVES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência ministerial decorre da decisão exarada pelo juízo de 1o grau (ID 127864660) que concedeu a remição da pena do reeducando Renato Rodrigues Alves utilizando como base o atestado acostado à fl. 01 (ID
127864667)
, sem que houvesse a juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado, o que seria fundamental, pois para que as finalidades legais sejam alcançadas “
faz-se necessária uma intensa fiscalização sobre as atividades dos reeducandos, a fim de que eles, de fato, se dediquem ao trabalho e ao estudo que lhes foi proporcionado no interior da unidade
.” (ID 127864659 – pág. 3).

Sublinha que apesar do legislador conferir às autoridades administrativas o encargo de noticiar o juízo acerca dos registros de trabalho e estudo, outras condições foram impostas pela Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento da folha de frequência,
destacando que a fiscalização deve ser rigorosa, chegando a mencionar que mesmo diante de toda cautela do legislador, recentemente houve a deflagração de operação policial para combater a concessão de benefícios penais oriundos de atestados de estudo e trabalho falsificados
.

No caso em tela, a decisão guerreada (ID 127864660) conferiu a remição de 11 (onze) dias de pena em razão da comprovação de que o Agravado estudou 137 (cento e trinta e sete) horas/aula nos anos de 2019 e 2020, na Instituição de Ensino Escola Estadual Nova Chance/Cuiabá/PCE.

Pois bem.

Segundo o art. 126 da Lei de Execuções Penais o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, o que será feito na razão de (a) um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias e (b) um dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho.

Contudo, a concessão da remição está vinculada à apresentação de documentos idôneos que comprovem a frequência escolar ou o trabalho do reeducando, o que nos termos do art. 129 da Lei de Execuções Penais, deverá ser feito pelas autoridades administrativas integrantes do sistema penitenciário, consoante abaixo destacado:

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1
o
O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2
o
Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Compulsando os autos e analisando o documento acostado à fl. 01 (ID
127864667
), entendo pela idoneidade do atestado apresentado, pois devidamente emitido pela Gerente de Apoio Adm e Penal da Penitenciária Central do Estado, pela Pedagoga daquela unidade prisional, bem como pelo Assistente Administrativo Prisional, exatamente como determinado pela Lei de Execuções Penais.

Neste ponto, explica a doutrina que “o estudo fora da prisão deve ser comprovado mensalmente (art. 129, §1o), por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.
A contrário senso, o estudo realizado no interior do estabelecimento prisional não precisa dessa formalidade, embora deva ser certificado ou atestado pelo diretor da unidade prisional
” (BITENCOURT, Cézar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 657).

Portanto, a mencionada documentação goza de presunção de veracidade, a qual somente poderia afastada na hipótese em que se demonstrasse a sua falsidade material ou ideológica.

Neste sentido:
N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020; N.U 0005545-78.2019.8.11.0042, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020; N.U 0005811-65.2019.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022